Tribunal: TJSP
Processo: 1023637-27.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a revisão do v. Acórdão no que tange à distribuição do ônus da sucumbência - Princípio da causalidade bem aplicado e fundamentado - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da parte embargante é contrário à fundamentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a revisão do v. Acórdão no que tange à distribuição do ônus da sucumbência - Princípio da causalidade bem aplicado e fundamentado - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da parte embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão – A pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores não autoriza o reexame da matéria - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.